Tribunal: TJMT
Processo: 1029943-64.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029943-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIA REGINA SOBRAL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 545.148.861-49 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Havendo a comprovação de que houve o pagamento de faturas abusivas e acima da média de consumo da parte promovente, de rigor o reconhecimento do dano moral a ser indenizado, sobretudo diante das diversas reclamações administrativas inexitosas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Recurso da parte promovida desprovido e recurso da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
com fundamento no artigo 487, I, do NCPC
,
para:

a) DETERMINAR
à adequação das faturas referente aos meses Março, Abril, Junho e Julho de 2020, à média de consumo (18m3), os quais deverão ser calculados sobre o valor cobrado à época, devidamente atualizado pelo índice INPC até a data do pagamento, acrescido de tributos e demais taxas incidentes.

b)
DETERMINAR
que após o refaturamento, em havendo valor remanescente, este poderá ser abatido do valor da indenização a ser paga à Reclamante.

É evidente que o consumidor não realizou o cumprimento da liminar nos moldes estabelecidos na decisão, efetuando um depósito de valor equivalente a um mês e não a quatro meses, como determinado.

E tal resta evidente quando observamos o depósito de apenas R$ 64,73 (sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), o que equivale a um mês de consumo.

Assim, resta evidente que a liminar não foi cumprida a contento, motivo pelo qual TORNO-A SEM EFEITO.

Expeça-se alvará do valor depositado à Reclamada, devendo esta indicar conta corrente nos autos para recebimento.

c) JULGO PROCEDENTE
o pedido de condenação por danos morais, fixando a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com correção pelo índice INPC, a partir desta data;

d) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de devolução em dobro do valor cobrado, diante da ausência do dolo específico necessário ao reconhecimento do pleito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, afirmou que o valor da condenação a título de danos morais fora fixado em valor insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação imposta a título de danos morais.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito, alegou a ausência de ato ilícito, posto que em vistoria apurou-se a regularidade no funcionamento do hidrômetro, não havendo que se falar em cobrança irregular.

Afirmou que o débito é legítimo e decorre do regular consumo pela recorrida.

Sustentou que houve cobrança legítima, razão pela qual inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa ante a necessidade de produção de perícia técnica.

Sem razão a parte promovida, ora recorrente.

Isso porque descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso em apreço, alega a parte promovente, em síntese, que é usuária dos serviços da promovida referente a matrícula n. 517763-4 e que foi surpreendida com faturas abusivas geradas nos meses de Março, Abril, Junho e Julho de 2020, com consumos de 24m3, 30m3, 40m3 e 59m3, nos valores de R$ 103,54, R$ 141,97, R$ 223,25 e R$ 406,16, respectivamente, haja vista que na sua residência o consumo mensal de água variava de R$ 56,00 a R$ 74,00 ao mês, tendo as faturas sofrido aumentos exorbitantes.

Alega a promovente que, mesmo sem concordar com as cobranças, realizou o pagamento das faturas dos meses de março, abril e junho de 2020, entretanto, novamente fora surpreendida com fatura abusiva e acima de sua média referente ao mês de julho de 2020, valor de R$ 406,16 (quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos), a qual não fora quitada.

Afirma que reclamou administrativamente conforme protocolos que anexa na inicial (n. 55049719, n.2633821, n. 2644467, n. 56749784, n.56749940 e n. 2650650), mas não teve a revisão das faturas deferido, razão pela qual pleiteou na exordial a concessão da liminar para suspensão da cobrança referente à fatura com vencimento em julho de 2020, no valor de R$ 406,16 e, no mérito, a restituição dos valores pagos acima de sua média de consumo no importe de R$ 246,76, em dobro, bem como indenização por danos morais.

Houve o deferimento de pedido liminar, nos seguintes termos:

Assim entendendo,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA
, razão pela qual:

a) SUSPENDO a exigibilidade da fatura com vencimento em Julho (no valor de R$ 406,16);

b) DETERMINO que a reclamada se abstenha de proceder ao CORTE do fornecimento de água da referida matrícula da parte autora (517763), em relação aos débitos discutidos nesta inicial, até o deslinde da ação.

Tal determinação é
condicionada
ao pagamento do valor incontroverso pela parte autora, qual seja,
o montante de 18m3 pela fatura contestada (Julho de 2020)
, o que deverá ser comprovado nos autos, por meio de deposito judicial, no prazo de 24 (vinte e quatro horas).

A parte promovente juntou nos Ids. 80858006, 8085023 e 8085027 comprovantes de depósito dos valores incontroversos referente à fatura não paga de julho, objeto da decisão liminar, bem como das faturas posteriores de agosto e setembro de 2020, nos valores de R$ 64,63, R$ 64,63 e R$ 64,63, respectivamente.

A parte promovida, em sede de contestação, sustentou a inexistência de ato ilícito e a legalidade das cobranças afirmando se tratar de consumo regular da promovente.

A magistrada
a quo
entendeu que as faturas

impugnadas (Março, Abril, Junho e Julho de 2020) encontram-se acima da média de consumo razão pela qual determinou a revisão das mesmas, com base na média de consumo da promovente apurada nos doze meses anteriores às faturas contestadas (18m3), condenou a promovida ao pagamento de indenização por danos morais, mas julgou improcedente a pretensão quanto ao dano material afirmando que diante do depósito dos valores incontroversos pela parte promovente, caberá apenas a análise de eventual saldo remanescente, o que deverá ser apurado após o novo cálculo das faturas.

É importante destacar que no item “b” da sentença prolatada, a magistrada de origem entendeu, equivocadamente, que não houve depósito (caução) dos quatro meses discutidos nestes autos, sem considerar que houve, sim, quando da propositura da ação, a comprovação do pagamento das faturas dos meses de março, abril e junho de 2020, conforme comprovantes juntados, assim como caucionou as demais faturas,
o que deverá ser considerado e apurado quando do procedimento de liquidação da sentença em fase de execução.

Ambas as partes recorreram da sentença: a promovente visando a majoração do valor da condenação a título de dano moral e a promovida requerendo a improcedência da pretensão ou a redução do valor da condenação a título de danos morais.

Feitos tais esclarecimentos necessários a fim de ilustrar os fatos postos a julgamento, passo ao julgamento dos recursos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovado que houve aumento abusivo e desarrazoado das faturas contestadas, sem qualquer justificativa para tanto. Assim, as peculiaridades do caso concreto autorizam a revisão das faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral ante as reclamações administrativas e o pagamento das faturas, mesmo abusivas.

Conforme se extrai do histórico de consumo acostado aos autos, a média usual de consumo da promovente era de 18m3, entretanto, as faturas ora contestadas (Março, Abril, Junho e Julho de 2020) possui o consumo faturado de 24m3, 30m3, 40m3 e 59m3 respectivamente, restando demonstrada, a exorbitância alegada.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo.

A despeito da ausência de corte dos serviços e inscrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, verifico que restou comprovado nos autos que houve cobranças abusivas, com pagamento pela consumidora, de modo que acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido, pois realmente o valor fixado se encontra destoante dos valores comumente fixados em casos semelhantes por esta Turma Recursal.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto aos danos materiais verifico que não houve insurgência recursal da parte promovente, de modo que deve ser mantida a decisão da magistrada de origem neste aspecto,
mas com a devida observância, em sede de execução, dos pagamentos realizados e comprovados quando do ingresso da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021